Tribunal: TJES
Processo: 5004616-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência pátria, sendo verificada a irregularidade do medidor de energia, pode a Concessionária, baseada em Resoluções da ANEEL, promover a devida aplicação de multa pelo período não contabilizado e ainda a suspensão do serviço.

II – Diferentemente das hipóteses em que o medidor é retirado sem a presença do consumidor, no caso em tela o próprio responsável pela unidade consumidora reconhece a existência de irregularidade, todavia, não se conforma com o valor apurado referente ao período em que não houve as medições.

III – A discussão tão somente quanto a proporcionalidade dos valores encontrados pela Concessionária de energia deverá ser aferida em sede de cognição exauriente na instância singela, devendo o responsável pela unidade consumidora promover o caucionamento para continuar a usufruir do serviço essencial.

IV – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004616-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO MARINO RONCETE registrado(a) civilmente como ANTONIO MARINO RONCETE
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO MARINO RONCETE
, uma vez que irresignado com a Decisão proferida na origem que condicionou o deferimento do pleito liminar ao depósito de caução.

O Recorrente sustenta que a multa aplicada pela Recorrida em razão da existência de alteração em seu medidor de energia seria desproporcional e, por consequência, a caução para garantir a continuidade do fornecimento do serviço seria demasiada.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão de que não há motivo para modificar a bem lançada Decisão ora objurgada.

E assim concluo, porque a hipótese em testilha apresenta uma particularidade que a diferencia daquelas tantas outras que chegam a esta C. Corte.

Isto, porque sobressai a conclusão de que houve de fato a irregularidade no medidor de energia em comento nos termos em que apontado pela Concessionária, o que foi reconhecido pelo próprio Agravante.

Assim, ao menos
primo ictu oculi
, não há razão para ser afastada a legitimidade da multa lavrada pela recorrida, embora o montante seja passível de ajuste caso, durante a instrução processual, seja observada a sua desproporcionalidade.

Decerto, considerando as peculiaridades do caso em comento, mormente o fato de ser incontroversa a irregularidade do padrão de energia, não há como afastar a sanção aplicada pela Recorrida, o que somente poderá ser sobrestado pelo efetivo caucionamento.

Sobre o tema, é o precedente a seguir:

“[...]Inexiste ilegalidade no corte de energia elétrica em decorrência de débito oriundo de verificação de fraude e respectiva revisão de faturamento.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 048099076167, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2010, Data da Publicação no Diário: 08/10/2010)

Por fim, é de se registrar que inobstante a alegação recursal, o recorrente não comprovou a possibilidade de risco de lesão iminente em razão do depósito da caução em comento. Considerando que ele exerce atividade agrícola (plantio de café), bem como já efetuara o depósito do numerário em comento sem maiores esforços comprovados, não há razão para nesta fase ser alterada a conclusão alcançada na origem.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que condicionou o deferimento da liminar ao depósito da caução correspondente ao valor da causa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. VERIFICAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Nos termos da jurisprudência pátria, sendo verificada a irregularidade do medidor de energia, pode a Concessionária, baseada em Resoluções da ANEEL, promover a devida aplicação de multa pelo período não contabilizado e ainda a suspensão do serviço.

II – Diferentemente das hipóteses em que o medidor é retirado sem a presença do consumidor, no caso em tela o próprio responsável pela unidade consumidora reconhece a existência de irregularidade, todavia, não se conforma com o valor apurado referente ao período em que não houve as medições.

III – A discussão tão somente quanto a proporcionalidade dos valores encontrados pela Concessionária de energia deverá ser aferida em sede de cognição exauriente na instância singela, devendo o responsável pela unidade consumidora promover o caucionamento para continuar a usufruir do serviço essencial.

IV – Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.